Tribunal: TJSP
Processo: 1001779-22.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, E IMPROCEDENTE AÇÃO DE NULIDADE DE USUFRUTO A ELA ATRELADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RAZÕES DE RECURSO QUE APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA EM RELAÇÃO AOS PONTOS QUE FORAM APRECIADOS PELA R. DECISÃO ATACADA EM RELAÇÃO A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OBJETO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, E IMPROCEDENTE AÇÃO DE NULIDADE DE USUFRUTO A ELA ATRELADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RAZÕES DE RECURSO QUE APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA EM RELAÇÃO AOS PONTOS QUE FORAM APRECIADOS PELA R. DECISÃO ATACADA EM RELAÇÃO A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO NA PRESENTE DEMANDA – INVIABILIDADE NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DEDUZIDO – EXEGESE DO ART. 1.010, DO CPC DE 2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONTRARRAZÕES BUSCANDO MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA, COM RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DOS RECORRENTES – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000574564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001779-22.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
DIRCEU NICOLUSI LOPES e ANTONIA ELISANDRA SANTOS LOPES, é
apelada BENEDITA ELISABETE NICOLUSI LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41814
APEL.No: 1001779-22.2017.8.26.0084
COMARCA: VILA MIMOSA
APTE. : DIRCEU NICOLUSI LOPES, E OUTRO
APDA. : BENEDITA ELISABETE NICOLUSI LOPES
JUIZ 1a INSTÂNCIA: CÁSSIO MODENESI BARBOSA
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE,
E
IMPROCEDENTE AÇÃO DE NULIDADE DE
USUFRUTO A ELA ATRELADA ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA
RAZÕES DE RECURSO QUE
APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA
EM RELAÇÃO AOS PONTOS QUE FORAM
APRECIADOS PELA R. DECISÃO ATACADA
EM RELAÇÃO A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

OBJETO
DO
RECURSO
DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO
JUÍZO
NA
PRESENTE
DEMANDA

INVIABILIDADE NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO
DEDUZIDO
EXEGESE DO ART. 1.010, DO
CPC DE 2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.
CONTRARRAZÕES
BUSCANDO
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA,
COM
RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ POR PARTE DOS RECORRENTES

HIPÓTESE
NÃO
CARACTERIZADA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 465/468, pela qual foi julgada
procedente Ação de Reintegração de Posse, c.c. Cobrança de Aluguéis,
que contou ainda com Ação de Nulidade de Usufruto a ela atrelada, a
primeira proposta por BENEDITA ELISABETE NICOLUSI LOPES contra
DIRCEU NICOLUSI LOPES, E OUTRO, e a última proposta por DIRCEU
NICOLUSI LOPES contra BENEDITA ELISABETE NICOLUSI LOPES,
momento em que o Juízo julgou procedente o pedido reintegratório, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confirmando a liminar anteriormente concedida em favor da autora, de sorte
a condenar os réus ao pagamento de aluguéis pelo período que se
estendeu o esbulho reconhecido, cuja quantificação se dará em fase de
liquidação de sentença, para no mais julgar improcedente o pedido relativo
a declaração de nulidade de usufruto. Na oportunidade foram condenados
os réus/autor Dirceu e Antonia, ao pagamento de custas, despesas
processuais, bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua
vez fixados em R$ 3.000,00, em relação a cada um dos processos.
Sustentam os réus da Ação de Reintegração de Posse,
ora recorrentes, em razões de fls. 475/481, que a R. Decisão atacada se
mostra inadequada no trato da questão discutida nos autos, uma vez que
deve ser declarada a extinção do usufruto vitalício incidente sobre o bem
imóvel indicado no feito, porque a recorrida, enquanto usufrutuária da coisa,
permitiu que terceiros destruíssem o bem, haja vista que foi por ela
transferido o imóvel, o que se deu por força de Contrato de Locação, para
instalação de “fábrica de salgados”, o que ocorrerá após a reforma
implantada no bem, com a sua consequente descaracterização, ao menos
enquanto unidade habitacional. Não bastasse o quanto exposto, dão conta
também de que a não utilização, ou mesmo fruição da coisa pela
usufrutuária, deve naturalmente implicar na inexorável extinção do direito
real constituído, daí o porquê de pedirem pelo imtegral acolhimento de seus
reclamos, de sorte a que venha obter a plena e integral reforma da R.
Sentença sob ataque, porque amparada em manifesto erro de fato.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 485/497), momento em que se bateu a autora,
ora recorrida, pelo não conhecimento do Apelo, porque deixaram os
interessados de impugnar especificamente as matérias debatidas na Ação
de Reintegração de Posse. No mais, agora quanto ao mérito, buscou a
plena manutenção dos termos constantes da R. Sentença a seu ver
indevidamente hostilizada, pleiteando ainda, mesmo que de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar, pela condenação dos recorrentes como incursos nas
sanções decorrentes da litigância de má-fé. Por fim, subiu então o feito a
esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pelos recorrentes não deve
ser conhecido por parte desta Turma Julgadora.
Conforme se depreende da R. Sentença combatida,
esta que vem encartada a fls. 465/468, a demanda reintegratória foi julgada
procedente, momento em que o Juízo confirmou a liminar anteriormente
concedida, sendo fato que ainda condenou os réus, ora recorrentes, a arcar
com alugueres referentes ao período pelo qual perdurou o esbulho, o que
deverá se registrar em montante que será quantificado no curso da fase de
liquidação de sentença.
No entanto, conforme se apura do todo processado,
com facilidade se verifica que os recorrentes abordaram apenas aspectos
relativos a extinção do usufruto vitalício incidente sobre o bem imóvel
discutido no feito, o que se deu, no entanto, sem que registrassem real
ataque, de forma clara e específica, aos fundamentos constantes da R.
Sentença que consta de fls. 465/468, esta que pretendem ver reformada, e
no que diz respeito aos pedidos acolhidos em relação a reintegração de
posse, com sua condenação ao pagamento de alugueres relativos ao
período de esbulho.
Tal pedido de extinção de usufruto, portanto, se mostra
no todo obviamente dissociado do quanto resultou decidido ao final pelo
Juízo na presente demanda, haja vista que a R. Sentença sob ataque, não
só julgou a Ação de Reintegração de Posse aqui discutida, como também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação de Nulidade de Usufruto, em relação a qual os recorrentes também
interpuseram Recurso de Apelação (no 1002741-45.2017.8.26.0084), este
virtualmente idêntico ao aqui apresentado.
Assim, de rigor concluir que a R. Decisão atacada não
foi impugnada especificamente pelos ora inconformados, ao menos no que
diz respeito a reintegração de Posse nestes autos discutida, porque
deduziram pedidos completamente distantes da realidade demonstrada no
curso do todo processado, fato este que, nos termos em que dispostos pelo
quanto consta do art. 1.010, do CPC de 2015, impede o conhecimento do
apelo por eles movimentado.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão
emanada da 24a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça, nos moldes em que colhida em julgamento do recurso de Apelação
no 1003873-98.2018.8.26.0506, então relatado pela Desembargadora
Jonize Sacchi de Oliveira, o que se deu em 10/01/2020, e cuja ementa
transcrevo:
“APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERIU
A INICIAL, JULGANDO A AÇÃO EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
EM
RAZÃO
DA
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
INICIAIS.
INCONFORMISMO.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, II E III,
DO CPC/2015). APELANTES QUE NÃO SUSCITAM
RAZÕES QUE DEMONSTRARIAM O EQUÍVOCO DO
PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO A QUO. INÉPCIA
QUE OBSTA O CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
Nesse sentido ainda, cabe transcrever a orientação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emana do corpo de V. Acórdão editado por esta E. Corte, relatado pelo
Des. Ricardo Negrão, o que se deu quando do julgamento da Apelação no
9053272.38.2009, pela 19a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
que, “in verbis” diz:
“Que
não
se
alegue
apego
ao
formalismo
exacerbado, pois este inexiste.
A instrumentalidade das formas e aproveitamento
máximo dos atos processuais norteiam esta E. Turma Julgadora e
devem ser, em prol do jurisdicionado, sempre pilares da atuação do
Judiciário.
Ocorre que o apelante, por sua própria conduta,
impede que o Tribunal conheça as justificativas que permitam
alteração do decisório, sendo vedado ao órgão jurisdicional uma
verdadeira
'pesca
milagrosa',
feliz
expressão
cunhada
pelo
Desembargador Alves Braga. Seria necessário, efetivamente, a
impugnação especifica do recorrente a demonstrar que os argumentos
esposados com propriedade pelo sentenciante não têm a força que
demonstram.”
Nessa toada, anota Theotonio Negrão em sua
consagrada obra Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 35a edição, nota no 10, ao art.514, do CPC, pág. 816, Saraiva, São
Paulo: "É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da
apelação: - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu". (RJTJESP 119/270, 135/230 e JTA 94/345).
Apreciando agora o pedido formulado pela recorrida, o
que se deu através das contrarrazões como apresentadas, pedido este
para que venham a ser condenados os recorrentes como incursos nas
sanções decorrentes da litigância de má-fé isto, por força da indevida
utilização dos motivos expostos no Apelo, é de se entender, por ora, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também não mereça prosperar o pedido assim deduzido, pois os
recorrentes se valeram do recurso disponível para resguardar interesses
legitimamente protegido pela legislação pátria, não resultando configurado,
portanto, ao menos até o presente momento, o caráter protelatório
apontado, ou mesmo a presença de requisitos autorizadores da aplicação
da penalidade pranteada, motivo pelo qual não deva prevalecer a
insurgência nesse sentido apresentada pela recorrida, repita-se, ao menos
até o presente momento processual.
Portanto, diante das colocações lançadas, e do
manuseio do processo em si considerado, de rigor concluir que o Recurso
como intentado não merece sequer ser conhecido por parte desta Turma
Julgadora, devendo assim ser mantida, e sem quaisquer retoques a R.
Sentença indevidamente atacada, manutenção esta que se dá com base
em seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos, exceto no que diz
respeito aos Honorários Advocatícios, estes originariamente fixados em R$
3.000,00, e que nos termos do quanto vem previsto pelo art. 85, § 11o do
CPC em regência, devem ser agora majorados para R$ 4.500,00, ainda
que ressalvada a exigibilidade de tais verbas (art. 98, § 2o e 3o, do CPC), o
que se dá diante da gratuidade de justiça, porque anteriormente concedida
aos recorrentes nos autos da Ação de Nulidade de Usufruto, a qual a
presente esta conexa.
Pelo exposto, não se conhece do Recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator